Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734252-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELMA RIBEIRO PERES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DISTINTA DA MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 590.357/RR STF. VERBAS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. O Distrito Federal afirma que a controvérsia se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 950.357/RR (Tema 864), em que é discutida a possibilidade de concessão de reajuste salarial, sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual. No entanto, verifica-se que a presente demanda refere-se, tão somente, à cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercício findo, não se enquadrando na matéria objeto do tema 864 do STF. 2. Sobressai dos autos que, conquanto o recorrente tenha reconhecido administrativamente o direito do autor à percepção das verbas salariais, a título de diferença de gratificação de atividade em zona rural - GAZR, ID, 12258906, deixou de efetuar o pagamento do débito, sob a justificativa de inexistir dotação orçamentária ou autorização específica em lei para tanto. 3. Condicionar o pagamento da dívida à prévia dotação orçamentária seria possibilitar a submissão do servidor ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Embora o recorrente tenha o dever de observar o princípio da legalidade, não pode se eximir de suas responsabilidades ante a própria mora administrativa. Assim, faz jus a autora ao recebimento dos valores reconhecidos administrativamente. 4. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1219021, 07342520720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria condenado o Distrito Federal à obrigação de pagar parcela de reajuste previsto em Lei Distrital. Esclareceu que a não implementação do reajuste foi legítima, tendo em vista que a referida Lei Distrital desrespeitou a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Suscita também infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, caso não se entendam prequestionados os referidos dispositivos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral e requereu a suspensão do feito com base no decidido no RE 905.357 ED/RR. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. A Procuradoria do Distrito Federal alega similitude entre o caso em exame e o que se discute no RE 905357 RG / RR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, com Repercussão Geral já reconhecida, cujo mérito foi julgado em 29/11/2019. Todavia, conforme explicitado no acórdão recorrido, “verifica-se que a presente demanda refere-se, tão somente, à cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercício findo, não se enquadrando na matéria objeto do tema 864 do STF.”. Além disso, a Lei Distrital que embasa a decisão recorrida (Lei 4.075/07) não se encontra no rol da petição do Recurso Extraordinário (página 4). Portanto, diante dessas variáveis, chega-se à conclusão diversa, razão pela qual inaplicável o referido precedente. De outro lado, as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi disposto na decisão recorrida. O acórdão versa acerca da “cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercício findo”, tendo em vista que embora “reconhecido administrativamente o direito do autor à percepção das verbas salariais, a título de diferença de gratificação de atividade em zona rural – GAZR”, “deixou de efetuar o pagamento do débito, sob a justificativa de inexistir dotação orçamentária ou autorização específica em lei para tanto”. Já o Recurso Extraordinário é fundamentado na alegação de que o “Distrito Federal concedeu reajustes a 32 categorias no ano de 2013 sem que houvesse respeito às normas de responsabilidade fiscal”. Incide na espécie, portanto, a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 4.075/07), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional (Leis distritais nos 3.351/2004, 2.775/2001 e 379/1992) e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 280 e 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 833769 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por dedicação exclusiva de magistério (TIDEM). Caráter propter laborem da vantagem reconhecido na origem. Forma de incorporação na inatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula no 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE 800736 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015) O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, ainda que sucintamente. Por fim, o recorrente invoca incompatibilidade da Lei Distrital com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n. 101/2000). Contudo, o STF firmou entendimento, com efeito de repercussão geral, de que a controvérsia relativa à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem é de natureza infraconstitucional (ARE 792107 RG / RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI). A hipótese afasta-se, pois, da previsão do art. 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pelo que, também por este fundamento, não se admite o Recurso Extraordinário. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 792107 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014 ) É caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal